Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710878-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON CORDOVA DE ALMEIDA CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 20144378). Nada a prover. Conforme certificado pela Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 17721179), o prazo para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração há muito já decorreu. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador